Tribunal: TJDFT
Processo: 0745843-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
O paciente, denunciado pelo crime do art. 33, caput, da L. 11.343/06, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, em 18.10.24, para garantia da ordem pública (ID 65584802). Alegam as impetrantes que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. A gravidade abstrata do delito não justifica, por si só, a medida extrema. E há violação de direitos, pela precariedade e superlotação dos presídios do Distrito Federal, que incrementam o risco de contaminação pelo Coronavírus e, mais recentemente, pela varíola. E eventual condenação poderá ser cumprida em regime diverso do fechado. Pedem seja revogada a prisão preventiva. Subsidiariamente, seja substituída por medidas cautelares diversas da prisão. Narra a denúncia que, em 16.10.24, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, o paciente transportou, para fins de difusão ilícita, 10 porções de maconha, com massa líquida total de 5.176,98g. Policiais militares durante patrulhamento de rotina avistaram a motocicleta conduzida pelo paciente, o qual apresentou extremo nervosismo e tentou fugir ao ver a viatura policial. Abordaram o paciente. Na busca veicular, foram apreendidos 7 tabletes de maconha, além de outras porções da substância entorpecente fracionadas. O paciente negou a propriedade da droga, afirmando que ela seria entregue ao condutor do veículo GM/Prisma, identificado como Luís Henrique de Souza Porto, mediante pagamento. Aguardaram à chegada de Luís Henrique ao local, mas esse, abordado, negou vínculo com as drogas (ID autos n. 0745073-42.2024.8.07.0001 - ID 215710958). Laudo de exame preliminar concluiu que as porções de vegetal pardo-esverdeado, com massa líquida total de 4.950,00g (sete porções) e 226,98g (três porções), eram maconha (ID 65585718 - p. 31/6). A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva fundamentou: “Cuida-se de delito de tráfico de excessiva quantidade de droga. Nesses casos, a grande quantidade de droga traz em si a presunção de reiteração criminosa, pois não se mostra crível que a droga seja repassada em um único ato de traficância. Essa presunção se confirma, no caso em concreto, pela reiteração criminosa do autuado, que está em pleno cumprimento de pena, com mais de 7 anos de pena remanescente para cumprir. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.” (ID 65584802, p. 4) Conquanto o crime seja sem violência ou grave ameaça à pessoa, a gravidade concreta da conduta – tráfico de mais de 5 quilos de maconha, aliada à reiteração delitiva do paciente - demonstra a periculosidade desse e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Com efeito, além da elevada quantidade de droga apreendida, o paciente tem condenação anterior por crimes graves – roubos simples e circunstanciados –-, e estava em prisão domiciliar quando cometeu o tráfico (ID 65585718, p. 69/71). A gravidade concreta do delito e risco de reiteração delitiva caracterizam o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva se fundamentou na grande quantidade de droga apreendida e na periculosidade do paciente, que é reincidente em crimes graves. Não há falta de fundamentação. As impetrantes não apresentaram nenhuma situação específica de possível violação de direitos do paciente. Argumentaram, tão somente, as condições precárias da prisão e do risco de contaminação pela COVID-19 e pela varíola. Não é possível, em habeas corpus, sem que apontada ilegalidade concreta, discutir de forma ampla e genérica a violação de direitos do preso provisório. O habeas corpus não se presta para tanto. E a situação carcerária do Distrito Federal já foi objeto do HC coletivo 0733019-52.2021, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em que se pretendia o cômputo em dobro da pena por cada dia de privação de liberdade, com fundamento na suposta violação de direitos humanos pela superlotação do sistema prisional. Em julgamento de agravo regimental da decisão que não admitiu o habeas corpus, a Turma Criminal negou provimento ao recurso e ressaltou que, embora as condições dos presídios do Distrito Federal sejam preocupantes e fujam do ideal, a situação não é tão gravosa como a de outros estados, a justificar o cômputo em dobro da pena. E, mesmo diante de dificuldades, assistências material, social, religiosa e de saúde vêm sendo prestadas sem maiores prejuízos. O e. STJ manteve o acórdão, destacando que “a taxa de mortalidade no sistema carcerário do DF é muito inferior, a relação entre o número de Juízes de execução e o número de presos é mais favorável, assim como as condições de atendimento à saúde e os dados relativos ao trabalho intramuros, ao estudo, dentre outros” (HC 0733019-52.2021). A custódia cautelar do paciente não representa risco maior de contaminação pelo Coronavírus, cuja pandemia foi declarada encerrada em 22.11.22, ou mesmo pela varíola, do que se estivesse em liberdade. Diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do paciente, medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes por ora. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como na insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Além disso, não se pode afirmar, antes de proferida a sentença, que o paciente, se condenado, será beneficiado com regime menos severo ou terá a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se.